Tribunal: TJBA
Processo: 0577078-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577078-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Jbs SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, FERNANDA FERREIRA PINTO, SAMUEL CORDEIRO FAHEL

APELADO: Cortume Campelo SA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, RAFAEL COLAVOLPE BRITTO SOUZA, SAMUEL CORDEIRO FAHEL

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL QUE É A TRANSFERÊNCIA DE FUNDO DE COMÉRCIO, COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE FASE PROBATÓRIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. REGULARIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DOCUMENTAÇÃO FARTA. PRECEDENTES. APELO DA EMBARGADA PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS, QUE FORAM ARBITRADOS EM 10% POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.

1. Comprovada a sucessão empresarial, mediante transferência do fundo de comércio, por farto acervo documental, resta reconhecida a pertinência subjetiva para compor a lide executiva e, por consequente, a ilegitimidade para figurar nos Embargos de Terceiro.

2. O magistrado é o destinatário da prova, assim, uma vez coligidos elementos aptos a fornecer juízo seguro quanto a ocorrência do evento, resta autorizado o julgamento antecipado da lide, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

3. A fixação de honorários sucumbenciais, não obstante os parâmetros legais, deve observar a proporcionalidade e adequação, assim, restando fixado valor adequado na origem, não se justifica majoração.

4. recursos de apelação simultâneos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0577078-05.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, JBS S.A e, adesivamente, ESPÓLIO DE LUCIENE RIBEIRO SANTOS CRUZ, tendo como apeladas as mesmas partes, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e em NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Sala das Sessões, de de 2022.

M
arielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora